Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade objetiva. Estado na posição de garante. CF 37, § 6o. Morte de detenta. Dano moral. Pensão.
1. Achando-se na posição de garante, responde o Estado objetivamente - CF 37, § 6o - pela morte de quem estava sob sua custódia em estabelecimento prisional.
2. Tratando-se de família de baixa renda, a demonstração de que a parte - mãe - era dependente da detenta, morta sob a tutela do Estado, não se afigura necessária para a fixação de pensionamento, porquanto presumida a assistência mútua entre os familiares.
3. O valor arbitrado - R$ 50.000,00 - para compensar o dano moral experimentado pela mãe da vítima está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.